Tribunal: STF
Processo: Inq 1871
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
Incompetência reconhecida. Impossibilidade conseqüente de qualquer
outra decisão. Embargos rejeitados. Se se dá o tribunal por
incompetente em certa causa, não pode tomar outra decisão que não a
de só remessa dos autos ao juízo competente